Tribunal: TJPA
Processo: 0809652-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809652-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

AGRAVADO: IVONETE DE ALMEIDA BORDALO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM APARELHO FREE STYLE LIBRE PARA CONTROLE DE DIABETES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ DE PISO. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE
EXCLUSÃO DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
APARELHO DE USO DOMICILIAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM PA.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809652-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVONETE DE ALMEIDA BORDALO

AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA-CASF

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVONETE DE ALMEIDA BORDALO

,
contra decisão monocrática ID 7536601 que deu provimento ao Agravo de instrumento da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA-CASF,
que foi interposto em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM APARELHO FREESTYLE LIBRE PARA CONTROLE DE DIABETES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ DE PISO. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APARELHO DE USO DOMICILIAR. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA-CASF
alega que no dia 07/12/2020 negou o fornecimento do sensor Libre Style solicitado pela agravada em decorrência da incompatibilidade com as diretrizes para o procedimento disposto pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Argumenta que o tratamento por meio do sensor FreeStyle
NÃO
se encontra contemplada pelas Diretrizes de Utilização – DUT descritas no item 64, do Anexo II, da RN nº 465/2021 e nem pelo disposto no Parecer Técnico nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.

Em Contrarrazões ao Agravo de instrumento IVONETE DE ALMEIDA BORDALO
(id. 6880923) requerendo inicialmente a prioridade processual especial, por ser idosa acima de 80 anos, no mérito informa que é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 e insulinodependente há mais de 30 (trinta) anos, condição esta que exige aplicação diária de insulina, além de medições do nível glicêmico através do método convencional de tiras com picada do dedo para coleta do sangue.

Aduz que como apresenta episódios frequentes de hiperglicemia, são necessárias várias medições ao longo do dia (uma média de 03 medições), o que é bastante doloroso e desgastante. Sendo assim, seu médico assistente, o endocrinologista Dr. Rudival F. de Moraes Jr (id. 6880934), prescreveu a utilização do sistema de monitoramento FREESTYLE LIBRE, com troca do sensor a cada 15 dias, sendo este o método mais indicado ao seu tratamento, não apenas pelo fato de possibilitar um alto grau de precisão das medições da glicemia, como também por ser um procedimento menos invasivo e incômodo, com reduz o risco de infecções.

Neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Irresignada, IVONETE DE ALMEIDA BORDALO interpôs agravo interno alegando, preliminarmente, que a decisão é nula em razão de ter sido o recurso julgado monocraticamente.

No mérito, aduz que, em que pese o aparelho ser de uso domiciliar, o art. 10, VI da Lei nº 9.656/98, é indevida a recusa do plano de ofertar ao beneficiário de seus serviços tratamento devidamente prescrito por profissional habilitado, pois é este quem decide o melhor tratamento.

Assevera que diferentemente do método convencional, a utilização do FreeStyle Libre permite que o paciente tenha acesso a um gráfico com o passado, o presente e o futuro dos níveis de glicose, tome conhecimento das medidas automáticas realizadas enquanto dormia e por meio de um programa integrado de computador, verifique as médias de glicose em 14 dias.

Que essas vantagens são fundamentais para o controle da doença, principalmente por se tratar de pessoa idosa que possui outras doenças.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou pela apreciação do recurso no colegiado.

Contrarrazões apresentadas no ID 9745962, argumentando que o referido aparelho não está incluído no ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, regulamentada pela RN nº 465/2021, a qual constitui a referência básica para fins de cobertura assistencial disposta na Lei nº 9.656/1998.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, afasto desde logo a preliminar suscitada, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar acerca de atraso de obra, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.

2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da

Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.

3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões.

Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe

de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.
Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental.
Agravo

regimental improvido.(AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi

apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3.
De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.
4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA - OMISSÃO PARCIAL - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.1. O cabimento dos embargos de declaração se dá, apenas, nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP: para sanar obscuridade ou contradição no acórdão, o que não ocorreu no presente caso, ou para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto essencial. 2. Conduta social, personalidade do agente, motivo e circunstâncias do delito que justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena nos termos dos arts. 33, § 3º, "c", e 59, ambos do CP. Omissão suprida. 3.
Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao referido princípio, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.(EDcl no AgRg no REsp 1105699/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAIS PÁTRIOS

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009)

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA -

REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra.

Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCURSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada,

carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ. III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana

eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.

V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido. nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, RELATORA DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, publicado em 2014-04-16)

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

Cinge a controvérsia sobre a obrigatoriedade de fornecimento do mecanismo de controle glicêmico por meio do aparelho FREE STYLE LIBRE pela operadora do Plano de Saúde em virtude da Agravada, cujo custo é quinzenal de um aparelho R$ 239,99 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Sobre o tema, Lei n.º 9.656/1998, artigo 10, prevê que nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias, exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, o que não se encaixa no caso dos autos, eis que se trata de paciente acometida de doença de diabetes melitus.

Vejamos:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; [...]” (sem grifos)

Deveras, quem contrata um plano de saúde visa a assistência médica e hospitalar e
NÃO
o fornecimento gratuito de aparelho para medir glicose, sendo certo que somente em condições excepcionais, quando o mesmo é único e indispensável para a realização de determinado tratamento como forma de evitar, inclusive, a internação hospitalar, por ser mais prejudicial ao consumidor e oneroso para a própria operadora, Portanto seria justificável a imposição ao plano de saúde de custear referido aparelho.

Logo, não se vislumbra qualquer abusividade na negativa de cobertura, por se tratar de aparelho de uso domiciliar, não havendo em tese a obrigação de fornecimento pelo plano de saúde, eis que sua finalidade se destina para fins de acompanhamento do quadro glicêmico da segurada.

Outrossim, em que pese o laudo médico juntado pela agravada às id. 6880934, atestar que a paciente é portadora de diabetes mellitus, e que necessitaria da utilização do aparelho FREE STYLE LIBRE, NÃO há indicação de ser imprescindível para o seu tratamento de diabetes, eis que já vinha utilizando aparelho tradicional de glicemia capilar com uso de agulhas, tão eficaz quanto o aparelho indicado, além de ser de fácil adaptação e largamente utilizado por quem possui necessidade de usá-lo diariamente

A fim de corroborar meu entendimento, quanto a desnecessidade de fornecimento do aparelho FREESTYLE LIBRE colaciono julgados dos tribunais pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de Procedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Pretensão de custeio de sensor Free Style Libre para tratamento de diabete mellitus tipo I. Descabimento. Equipamento de uso domiciliar e de baixo custo, destinado ao monitoramento contínuo do índice glicêmico, não configurado propriamente um tratamento ou medicamento. Tratando-se de medicação de uso exclusivamente domiciliar, a exclusão de cobertura por parte da Operadora de Plano de Saúde não se mostra abusiva, nos termos do art. 10, VI da Lei nº 9.656/98. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

(TJ-SP - AC: 10094256320208260477 SP 1009425-63.2020.8.26.0477, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 07/05/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INSUMO. SENSOR FREE STYLE LIBRE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. Conforme disposto no art. 300, caput, do CPC/2015, ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em espécie, os documentos juntados pela parte agravante não comprovam o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, impondo-se, portanto, o desprovimento do recurso interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 71008505158 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 18/07/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda movida por paciente portadora de diabetes Tipo 1 em face de operadora de plano de saúde, pugnando, em tutela antecipada, pelo fornecimento do sensor de glicose Freestyle Libre e de insulina para uso domiciliar. Decisão interlocutória que concede ambos os pedidos. Irresignação da ré. Sensor requerido que consiste em órtese de implantação não cirúrgica, tipo de insumo de fornecimento não obrigatório, nos termos do Parecer Técnico n. 34/2018 da ANS, e que se encontrava expressamente excluído da cobertura pelo contrato firmado entre as partes. Insulina que consiste em medicamento para uso domiciliar, o qual fora também excluído da cobertura pelo contrato, e que se considera de fornecimento não obrigatório, nos termos do artigo 10, VI da Lei n. 9.656/1998. Precedentes. Fumus boni iuris que não restou demonstrado no presente caso. Tutela antecipada que se revoga. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00394739020208190000, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2020)

Logo, inexiste comprovação acerca de riscos mais graves à saúde da agravada na hipótese de não utilizar o insumo imediatamente, motivo pelo qual não merece reforma a decisão combatida.

Isso posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
para manter incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2022